Tribunal: TJMT
Processo: 1002638-16.2022.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002638-16.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA QUITERIA SOARES DA SILVA - CPF: 730.532.874-04 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de afastar a prescrição declarada e, com base na teoria da causa madura, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenar a parte ré/recorrida ao pagamento do valor indevidamente descontado, na forma dobrada, no importe total R$ 34,16 (trinta e quatro reais e dezesseis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desconto indevido, e juros de mora simples de 1%. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO REPARATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL, EM CONSONÂNCIA COM OUTROS JULGADOS DESTAS TURMAS RECURSAIS E DO TJMT EM CASOS SIMILARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos relacionados à repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

In casu
, tem-se evidente a prescrição da pretensão reparatória, visto que, embora a parte autora pretenda obter a restituição de valores referentes ao período de 01/2018 a 05/2018, esta ajuizou a ação somente em 22/07/2022.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA QUITERIA SOARES DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para julgar procedente a ação, uma vez que a prescrição trienal não seria aplicável ao caso em apreço, mas sim a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC.

Assim, requer o acolhimento do recurso, reconhecendo a prática de ato ilícito decorrente da má prestação dos serviços bancários, condenando-se a parte contrária ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que, MARIA QUITERIA SOARES DA SILVA ajuizou ação em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, requerendo a reparação por danos morais e a restituição em dobro de supostos valores descontados indevidamente em sua conta, a título de seguro que não teria contratado.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem extinguiu a ação, reconhecendo que a pretensão de restituição de tais valores fora atingida pela prescrição trienal, conforme previsto no art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

Diante disso, por entender que a aplicação do mencionado prazo prescricional se deu de maneira equivocada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado.

Todavia, após proceder a releitura do processo, cheguei à conclusão de que a sentença não merece reparos, vez que proferida em consonância ao entendimento destas Turmas Recursais e do e. TJMT em casos similares.

Nesse mesmo sentido, trago à baila outros julgados provenientes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em relação à matéria ora debatida:

TRIENAL
DO DIREITO À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - ART. 206, § 3º, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO CABÍVEL – MONTANTE FIXADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MINORAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.
Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
Essa situação caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Quando não constatada a má-fé, a restituição ocorre na forma simples (art. 42, parágrafo único, do CPC).
A importância arbitrada para a verba honorária precisa estar em consonância com os requisitos do §2º do art. 85 do CPC.
(N.U 1032916-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) G.N.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – PARCELAS RELACIONADAS A PRÊMIO DE SEGURO MENSALMENTE DESCONTADAS EM CONTA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 206, §3º, CC – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incide o prazo prescricional trienal do artigo 206, §3º, do CC, nas ações que visem o ressarcimento de descontos indevidos, decorrente de contratação não realizada.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, ou seja, aquela em que a violação do direito ocorre de forma contínua, mês a mês, contagem do prazo prescricional tem início a partir do último pagamento/desconto indevidamente efetuado.
Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente de sua conta bancária, valor relacionado a contrato não celebrado.
Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
A repetição do indébito em dobro imprescinde da comprovação de má-fé.
(N.U 1021642-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) G.N.

Portanto, considerando o prazo prescricional de 03 (três) anos adotado pela jurisprudência dos tribunais mato-grossenses, a análise do caso em apreço deixa
evidente a prescrição da pretensão reparatória
, visto que, embora a parte autora pretenda obter a restituição de valores referentes ao período de
01/2018 a 05/2018
, esta ajuizou a ação somente em
22/07/2022
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente
:

Em visita aos autos, peço vênia para divergir do voto condutor. Explico.

O juízo na origem proferiu sentença pela ocorrência da prescrição (art. 487, II, CPC), cujo recurso interposto também teve negado o provimento.

Contudo, o caso versa sobre cobrança indevida em conta tendo como guia a negativa de contratação do seguro. Nessa formatação, a pretensão amolda-se como defeito do serviço bancário e atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o prazo é de 5 (cinco) anos.

Sendo o último desconto datado de 5/2018 e a ação ajuizada em 22/7/2022, não houve o decurso do prazo prescricional.

Portanto, afasto a prescrição. Considerando que a causa está em condições de imediato julgamento, aplico a teoria da causa e passo ao mérito, em referência ao art. 1.013, §4º, CPC: “
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Pois bem. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em sede de contestação, a instituição junta contratos a fim de sustentar que a conduta foi lícita.

Contudo, as cédulas assinaladas possuem termo final de contratação (2016), notadamente pelo tempo em que os descontos voltaram a recair, devidamente impugnado pela parte autora/recorrente.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia e, com isso, inconteste o dever de restituir a quantia indevidamente subtraída, em dobro, ante a ausência de contratação (art. 42, parágrafo único, CDC).

No campo dos danos morais, por outro lado, entendo que a situação não ultrapassou a mera cobrança indevida.

Embora haja pleito de obrigação de fazer, a parte demonstrou tão só 4 descontos (R$ 4,17) no importe total de R$ 17,08 (dezessete reais e oito centavos), realizados no ano de 2018. As reclamações juntadas foram formuladas por outras pessoas e usadas a título de reforço argumentativo no sentido de evidenciar a forma de conduta da instituição.

O quadro fático-probatório não revela situação além das raias do tolerável, sendo a devolução medida suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Não constam elementos a enveredar na esfera do dano moral indenizável.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de afastar a prescrição declarada e, com base na teoria da causa madura, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenar a parte ré/recorrida ao pagamento do valor indevidamente descontado, na forma dobrada, no importe total R$ 34,16 (trinta e quatro reais e dezesseis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desconto indevido, e juros de mora simples de 1% a.m., a contar da citação, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado do pronunciamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023